Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-56.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800061-56.2021.8.14.0087

APELANTE: DENILSON FARIAS LEAL

ADVOGADO DATIVO: THAIS VALERIA COSTA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RITO SUMARÍSSIMO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o juízo de primeiro grau isentou o apelante do pagamento das custas processuais, com fulcro nos art. 40, inciso IV, da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15), pelos mesmos fundamentos concedo o pedido de gratuidade de justiça.

2. O momento, na persecução penal, para a propositura do benefício da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público é o oferecimento da denúncia. O que ocorreu no caso.

3. Ocorrência de preclusão lógica, haja vista que com seu comportamento, qual seja, ausência na audiência designada, o recorrente praticou ato incompatível com a vontade de anuir à proposta do Órgão Ministerial, demonstrando desinteresse pelo benefício da suspensão condicional do processo.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _______________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800061-56.2021.8.14.0087

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DENILSON FARIAS LEAL

ADVOGADA: THAIS VALÉRIA COSTA DA COSTA – OAB/PA Nº 33.912

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DENILSON FARIAS LEAL
, nascido em 08/07/1998, por meio de sua defesa técnica, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru-PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio mediante abuso de instrumentos sonoros, prevista no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.

Ressalte-se que o juízo sentenciante substituiu a referida pena por 01 (uma) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente ou por prestação de serviços comunitários pelo prazo de 01 (um) mês, à razão de 07 (sete) horas semanais, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 30/03/2020, por volta das 12h30, na Rua Benedito Lira, em frente à Igreja Missionária, no bairro Açailândia, na cidade de Limoeiro do Ajuru, o apelante juntamente com MANOEL JUNIOR MATOS DE SOUZA e BRUNO ALVES CORRÊA foram presos em flagrante delito por Policiais Militares, quando estavam na companhia de outras pessoas fazendo ingestão de bebida alcoólica, com uma caixa de som em alto volume, perturbando o sossego da vizinhança e infringindo os Decretos Municipais e Estaduais referentes à prevenção contra a contaminação pelo vírus COVID-19.

Em razão do ocorrido, o apelante e demais presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) (ID. 12672830), haja vista tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

O feito foi submetido ao rito sumaríssimo. Sendo assim, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal (ID. 12672839), no entanto, embora intimados, os acusados não compareceram à audiência preliminar designada para o dia 10/02/2022 (ID. 12672920), nem justificaram suas ausências.

Em vista disso, o Órgão Ministerial ofertou a denúncia e, na ocasião, com fundamento no art. 89 da Lei 9099/1995, propôs o benefício da suspensão condicional do processo, cuja audiência fora designada para o dia 11/05/2022. No entanto, apesar de intimados, somente o acusado, MANOEL JUNIOR MATOS DE SOUZA, compareceu, sendo que o apelante e o acusado, BRUNO ALVES CORRÊA, deixaram novamente de comparecer à audiência (ID. 12672950) e não justificaram suas ausências.

Por conseguinte, o processo seguiu seu curso, com desmembramento do feito em relação ao acusado MANOEL JUNIOR MATOS DE SOUZA, uma vez que este concordou com as condições dispostas para a suspensão condicional do processo (ID. 12672951).

Recebida a denúncia e após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando o apelante e o réu, BRUNO ALVES CORRÊA, nas sanções ao norte descritas

Inconformado com a sentença prolatada, por meio de sua defesa, DENILSON FARIAS LEAL interpôs a presente apelação.

Em suas razões, a defesa requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a suspensão condicional do processo por entender que o apelante preenche os requisitos dispostos no art. 89 da Lei 9.099/995 e no art. 77 do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Belém, ___ de ______________ de 202___.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso

Insta salientar inicialmente que o presente recurso se limita ao pedido preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, da concessão da suspensão condicional do processo.

No entanto, em homenagem ao efeito devolutivo, ao analisar os autos, verifiquei que a autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas pelo arcabouço fático probatório. Ademais, a pena e sua substituição foram corretamente aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

1) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o juízo de primeiro grau isentou o apelante do pagamento das custas processuais, com fulcro nos art. 40, inciso IV, da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15), pelos mesmos fundamentos concedo o pedido de gratuidade de justiça.

2) DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A defesa requer a concessão da suspensão condicional do processo. E para isso, sustenta que o apelante preenche os requisitos legais e concorda com a proposta apresentada pelo Ministério Público na denúncia (ID-12672922). A tese não merece prosperar pelos motivos que passo a expor.

O instituto em análise está previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, verbis:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)
.

Conforme se observa, além dos requisitos previstos na norma em destaque, é necessário que o acusado preencha os pressupostos para a suspensão condicional da pena, prescritos no art. 77 do Código Penal. Para melhor compreensão, merece transcrição o dispositivo legal, vejamos:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Cumpre salientar inicialmente que não deve haver confusão entre os institutos. A suspensão condicional da pena (sursis) é uma medida alternativa ao cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo como benefício o não encarceramento do réu, condicionada ao cumprimento de certas condições pelo condenado durante o período de prova. Ademais, tem aplicação subsidiária em relação à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal.

Por outro lado, a suspensão condicional do processo (sursis processual) poderá ser proposta pelo Ministério Público ou querelante no momento de oferecimento da denúncia ou queixa-crime, ou seja, antes de se iniciar o processo. À vista disso, se as disposições da proposta forem aceitas pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, o processo penal será suspenso. E, uma vez cumpridas as exigências fixadas, a punibilidade restará extinta.

Ademais, verifica-se que o momento, na persecução penal, para a propositura do benefício da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público é o oferecimento da denúncia.

Nessa linha, ao analisar os autos, verifiquei que o Ministério Público, ao ajuizar a peça acusatória, propôs ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo (ID-12672922). No entanto, embora devidamente intimado para a audiência (ID-12672946), o apelante deixou de comparecer e não justificou sua ausência.

Dessa forma, verifico que ocorreu a preclusão lógica, haja vista que com seu comportamento, qual seja, ausência na audiência designada, o recorrente praticou ato incompatível com a vontade de anuir à proposta do Órgão Ministerial, demonstrando desinteresse pelo benefício em comento. Nesse sentido é jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 568/STJ. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 4. OFENSA AO ART. 1º DO CP, AOS ARTS. 63 E 64, DA LEI N. 9.605/1998, E AO ART. 386, III, DO CPP. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 5. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DO AUTOS. 6. AGRAVANTES E ATENUANTES ESPECÍFICAS. CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. 7. OFENSA AO 9º DA LEI 9.605/1998. RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL. VOLTA AO ESTADO ORIGINAL. DEMOLIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 8. AFRONTA AO ART. 44, § 2º, DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. PENA DE MULTA E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSTITUTOS DISTINTOS. 9. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. NÃO OCORRÊNCIA. PROPOSTA RECUSADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSTA APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

9. Quanto à alegada ofensa ao art. 89 da Lei n. 9.099/1998, tem-se que o momento adequado para se formular a proposta de suspensão condicional do processo é por ocasião d
a
apresentação da inicial acusatória, conforme efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.
Não havendo aceitação da proposta no momento oportuno, tem-se a preclusão lógica, não sendo possível ao recorrente pugnar por nova proposta após sua condenação. A conduta do recorrente revela verdadeiro comportamento contraditório, em ofensa à cláusula geral de boa-fé processual, que vai de encontro ao brocardo nemo potest venire contra factum proprium, porquanto a ninguém é dado se comportar contrariamente aos seus próprios atos.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.795.893/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Portanto, não há espaço para concessão de nova proposta de suspensão condicional do processo, nem mesmo possibilidade de o apelante aderir àquela apresenta pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia. Sendo assim, deixo de acolher a pretensão da defesa e nego-lhe a concessão do benefício em análise.

Por todo o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar arguida (Gratuidade da Justiça) e, no mérito, nego provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024